Tribunal: TJSP
Processo: 2180811-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180811-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIA
DAYANA
FERREIRA
RODRIGUES
IMOTO,
é
agravado
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180811-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2180811-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Antonia Dayana Ferreira Rodrigues Imoto
AGRAVADA
Associação Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo
VOTO No 38.124
EMENTA

Gratuidade
processual.
Descabimento na espécie. Elementos informativos que permitiam
concluir que não faltar à autora condições de arcar com as despesas do
processo. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de ação destinada a compelir instituição de ensino a
entregar certificado de conclusão de curso e pagar indenização a título de
danos morais, indeferiu pedido de gratuidade processual formulado pela
autora.
A agravante insiste no deferimento do benefício.
Assim, ela afirma que sua renda foi afetada “devido
à quarentena e trabalho realizado via home office”, estando então sem
recursos para custear as despesas do processo.
A isso a recorrente acrescenta que a mera
afirmação de pobreza se mostrava suficiente para a concessão da gratuidade,
já que há presunção de veracidade em relação a tal declaração, e que
“conforme se verifica dos documentos acostados dos autos não resta nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180811-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
óbice que afaste o deferimento do retro benefício em seu favor”.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
da República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve
provar a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da
própria subsistência, mas a identificação do meio de prova a ser para esse fim
adotado é matéria reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
Todavia, a presunção de veracidade que se forma
em torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o dispositivo
autoriza o Magistrado a mesmo de ofício aferir o efetivo cabimento da
gratuidade.
Daí não se pode censurar o Juiz por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
E caso era mesmo de se negar o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180811-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afinal, como constatou o Magistrado na decisão
agravada (fls. 62), a autora apresentou “demonstrativo de imposto de renda
que indica rendimentos mensais maiores que três salários e valores em
patrimônio (fls. 54/61)”.
Ora,
tal
particularidade
era
objetivamente
incompatível com a assertiva de que ela estava impossibilitada de suportar as
despesas do processo.
A recorrente aqui alega, de fato, que a pandemia
por COVID-19 afetou sua renda, mas não apresentou documentos que
demonstrassem ser essa a situação, revelação que se mostrava fundamental,
eis que só assim poderia a Corte dizer equivocada a assertiva do Juiz de que a
autora detinha rendimentos incompatíveis com a alegação de miserabilidade
jurídica.
Na realidade, a folha de pagamento acostada pela
autora, pertinente a maio de 2020 (fls. 45), revelava que seus rendimentos
mensais se mantiveram inalterados a despeito dos efeitos da quarentena.
A recorrente revelou deter despesas extraordinárias
que permitissem concluir que sua situação financeira se agravou.
Em suma, as razões recursais não autorizam a
reforma da decisão monocrática, apresentando-se, pois, manifestamente
improcedente o agravo.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180811-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5